Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0703633-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: ADMINICSTRA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, BASEFORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O O advogado Fernando Parente Viegas (OAB/DF n. 26.030) não patrocina os interesses da segunda agravada, conforme observado na petição ID 13124320. Proceda-se a Secretaria da 1a Turma às correções pertinentes no sistema PJE. Intime-se a segunda agravada, por AR, para, caso queira, apresentar resposta ao presente recurso. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1